Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. INCLUSÃO EM LISTA DE ESPERA. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. POLÍTICA PÚBLICA. SERVIÇO ESSENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que lhe fosse disponibilizada a oxigenoterapia domiciliar. A parte agravante sustenta que, conforme relatório médico, é portadora de tromboembolismo pulmonar crônico e apneia do sono com hipoxemia noturna e apresenta dispneia aos pequenos esforços. Assevera que a oxigenação (saturação) inadequada acarreta sérios riscos a sua saúde, incluindo insuficiência respiratória e rebaixamento do nível de consciência.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão de gratuidade de justiça. Liminar indeferida (ID 35171849). Manifestação do MPDFT pelo não provimento do recurso (ID 36195532).
III. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse mesmo sentido dispõe o art. 3o da Lei n. 12.153/2009: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.
IV. Na hipótese em questão, quanto ao atendimento da necessidade de saúde da autora, o Distrito Federal informou que “o contrato de prestação de serviços de oxigenoterapia teve seu término em 29/08/2021 e há dois processos em andamento para a contratação de empresa de oxigenoterapia no 00060-00259462/2021-51 e no 00060-00007427/2019-33. 2 - A paciente foi inserida em lista de espera em 09/11/2021 pela via regular de inserção que é o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD, ocupando a 21a posição na fila de espera referente a sua regional. 3 - Informamos ainda que houve dispensa de licitação no dia 11/01/2022 e que todos os pacientes em fila de espera serão atendidos quando o novo contrato for assinado”. No entanto, não foi informado quando a agravante terá o atendimento necessário para melhora essencial na sua qualidade de vida e minoração da piora do seu quadro de saúde.
V. Na espécie, a falta de planejamento na execução da política pública, que permitiu o fim do contrato de prestação do serviço de oxigenoterapia domiciliar pelo DF e impediu a continuidade do tratamento exigido para que a recorrente tenha melhora efetiva em sua qualidade de vida, não pode passar despercebida pelo Poder Judiciário, sendo urgente a tutela do direito à vida e à saúde da Agravante.
VI. Sendo assim, tendo em vista o relatório médico, as condições de saúde e idade da Agravante, aliada à desídia do Agravado na execução e continuidade da política pública, impõe-se a reforma-se a decisão para antecipar os efeitos da tutela, determinando-se ao DISTRITO FEDERAL a realização do tratamento médico-hospitalar de OXIGENOTERAPIA SUPLEMENTAR DOMICILIAR, nos termos da prescrição médica anexa, no prazo de 5 (cinco) dias.
VII6. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas e sem honorários. Oficie-se ao Ministério Público, nos termos do art. 7o. Da Lei de Ação Civil Pública.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.